Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.139/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Arruda Goncalves (XXX.667.057-XX); Amanda Meloni de Melo (XXX.193.466-XX); Ana Paula Salino dos Santos (XXX.515.376-XX); Douglas Coimbra Rodrigues (XXX.569.336-XX); Katrine Carla Correa Martins (XXX.005.466-XX); Leiliane Lino de Souza (XXX.357.826-XX); Mayra Figueiredo da Silva (XXX.065.567-XX); Rayenne Coutinho Dias Ribeiro (XXX.238.396-XX); Thamiris Maciel Machado (XXX.470.606-XX); Valdineia Wrege (XXX.346.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.